Tribunal: TJSP
Processo: 1011042-77.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. A apelante não demonstrou intensa angústia, desmedida aflição, grave constrangimento, importante abalo psíquico, lesão à honra ou à imagem ou, por qualquer outro modo, lesão imaterial, sendo indevida indenização a esse título. – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE. Os honorários

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. A apelante não demonstrou intensa angústia, desmedida aflição, grave constrangimento, importante abalo psíquico, lesão à honra ou à imagem ou, por qualquer outro modo, lesão imaterial, sendo indevida indenização a esse título. – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE. Os honorários advocatícios de sucumbência devem guardar correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo o trabalho empregado nos autos pelo patrono da parte. Apesar de a lide ser de baixa complexidade e não exigir exacerbado dispêndio de tempo dos advogados, a fixação não pode ser tão ínfima, sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles cuja atuação é indispensável à administração da Justiça (art. 133, CF). Verba majorada para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011042-77.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANA ROSA THEODORO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TORRA
TORRA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011042-77.2019.8.26.0482 -Voto no 2844
2
VOTO No: 2844
APEL.No: 1011042-77.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (1a VARA CÍVEL)
APTE. : ANA ROSA THEODORO DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : TORRA TORRA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA

DANO MORAL
INOCORRÊNCIA
MERO DISSABOR. A
apelante não demonstrou intensa angústia, desmedida
aflição, grave constrangimento, importante abalo psíquico,
lesão à honra ou à imagem ou, por qualquer outro modo,
lesão imaterial, sendo indevida indenização a esse título.

VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA
MAJORAÇÃO

POSSIBILIDADE. Os honorários advocatícios de sucumbência
devem guardar correlação com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo o
trabalho empregado nos autos pelo patrono da parte. Apesar
de a lide ser de baixa complexidade e não exigir exacerbado
dispêndio de tempo dos advogados, a fixação não pode ser
tão ínfima, sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles
cuja atuação é indispensável à administração da Justiça (art.
133, CF). Verba majorada para R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta por ANA ROSA THEODORO DA
SILVA nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E
NULIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL C/C
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA” movida em face de TORRA
TORRA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, cujos
pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para “(...) declarar
a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 68,39 (sessenta e oito reais
e trinta e nove centavos), tornando definitiva a antecipação da tutela (...)”,
nos moldes da sentença de fls. 110/113, do Juiz LUIZ AUGUSTO ESTEVES
DE MELLO, da qual se adota o relatório.
Alega, em síntese, que merece indenização pelos
danos morais que a conduta abusiva da apelada lhe causou e que a verba
honorária de sucumbência deve ser majorada (fls. 121/129).
Às fls. 136/142, contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011042-77.2019.8.26.0482 -Voto no 2844
3
É o relatório.
Inicialmente, não merece acolhida a pretensão da
apelante para que o apelado seja condenado a lhe pagar indenização por
danos morais.
Ainda que tenha sido declarada a inexigibilidade dos
débitos impugnados, não há prova de eventuais lesões experimentadas por
ela: não se demonstrou negativação (e o documento de fls. 43 sinaliza sua
inocorrência) ou que porventura tenha sofrido intensa angústia, desmedida
aflição, grave constrangimento, importante abalo psíquico, lesão à honra ou
à imagem ou, por qualquer outro modo, efetivo agravo imaterial.
É certo que ela suportou dissabores em razão dos
fatos em liça; entretanto, conforme orientação amplamente dominante,
simples aborrecimento não basta para configurar o dano necessário à
reparação moral.Vale dizer, a apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar prejuízo extrapatrimonial fruto em tese da cobrança indevida de
R$ 68,39 (sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), de sorte que
compensação nenhuma lhe é devida a esse título.
Com efeito, de rigor destacar que “não é também
qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também
é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em
conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos
da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às
rudezas do destino” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade
civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 4. p. 33). (grifei)
Sérgio Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade
civil. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 76) nos ensina, percucientemente, que:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira
intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011042-77.2019.8.26.0482 -Voto no 2844
4
da órbita do dano moral.” (Grifos nossos)
No mesmo sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano
moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 113) assevera que:
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato
considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano
moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que
tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do
que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém
repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de
contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano
moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano
se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às
afeições sentimentais.
As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas.
Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem
que exista o autêntico dano moral.” (grifei)
De resto, o dano moral in casu não é presumido,
estando correta a sentença no tocante à matéria.
De outro lado, comporta reparo o arbitramento da
verba honorária de sucumbência, que o Juízo a quo localizou em R$ 400,00
(quatrocentos reais); afinal, ela deve guardar correlação com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo o
trabalho empregado nos autos pelo patrono da parte.
Apesar de a lide ser de baixa complexidade e não
exigir exacerbado dispêndio de tempo dos advogados, a fixação não pode
ser tão ínfima, sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles cuja
atuação é indispensável à administração da Justiça (art. 133, CF).
Não é demais lembrar que “(...) Pequeno que seja o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011042-77.2019.8.26.0482 -Voto no 2844
5
causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que deve corresponder à
justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não
justifique a despesa (...)” (STJ, 3a Turma: Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 325.270/SP).
Destarte, levando em conta a singeleza do litígio, os
quinze meses de tramitação, os atos processuais praticados e o
percorrimento das Instâncias ordinárias, a verba honorária de sucumbência
devida aos patronos da apelante é majorada para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) nesta data, em abono ao art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.
Do exposto, provejo parcialmente o recurso.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator